Tribunal: TJMT
Processo: 0030872-09.2011.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030872-09.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 19.443.985/0027-97 (APELANTE), JOAO MANOEL MARTINS VIEIRA ROLLA - CPF: 033.664.676-30 (ADVOGADO), RODOLFO DE LIMA GROPEN - CPF: 537.084.316-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 19.443.985/0027-97 (APELADO), RODOLFO DE LIMA GROPEN - CPF: 537.084.316-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelações cíveis e reexame necessário. ICMS. Importação de fosfato
monoamônico
(MAP) proveniente de país signatário do GATT. Aplicação do princípio do tratamento nacional. Extensão de isenção concedida ao produto nacional. Restituição parcial de indébito tributário. Honorários advocatícios. Fixação escalonada. Recursos desprovidos. Sentença confirmada em reexame necessário
.

I.
Caso em exame

1.
Ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada por Vale Fertilizantes S/A contra o Estado de Mato Grosso, objetivando o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária referente à incidência de ICMS sobre a importação de Fosfato
Monoamônico
(MAP) oriundo da Rússia, país signatário do GATT, e a restituição dos valores pagos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a isenção do imposto e determinando a restituição do valor comprovadamente recolhido, decisão impugnada por ambas as partes
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir a validade da cobrança de ICMS sobre a importação de produto similar nacional isento, à luz do GATT e do art. 98 do CTN; (
ii
) examinar a possibilidade de restituição de valor não comprovado como efetivamente recolhido; e (
iii
) analisar a correção da fixação dos honorários advocatícios em percentual escalonado.

III.
Razões de decidir

3.
O GATT/OMC assegura tratamento nacional aos produtos importados, vedando a imposição de tributos internos superiores aos incidentes sobre o produto nacional similar, conforme o art. III, item 2, do tratado.

4. O art. 98 do CTN confere prevalência hierárquica às convenções internacionais tributárias sobre a legislação interna, o que impõe o reconhecimento da isenção de ICMS para mercadoria importada de país signatário do GATT, quando o produto nacional goza de igual benefício.

5. A legislação mato-grossense (art. 60, XV, do Anexo VII do RICMS/MT) isenta o MAP de produção nacional destinado ao uso agrícola, devendo a isenção ser estendida ao produto importado, sob pena de violação ao princípio da isonomia tributária internacional.

6. A comprovação do recolhimento é requisito indispensável à restituição do indébito. Ausente o demonstrativo do efetivo pagamento referente à segunda importação, é indevida a restituição do valor correspondente. O Tema 333 do STJ dispensa a juntada de todos os comprovantes, mas não afasta a necessidade de prova de ao menos um recolhimento.

7. Não se reconhece direito à restituição de tributos sobre operações futuras ou eventuais, por se tratar de hipótese abstrata e não configurada em juízo.

8. Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o art. 85, §3º, do CPC, sendo vedada a aplicação da equidade em causas de valor elevado, nos termos do Tema 1.076 do STJ. O valor apurado pela sentença mostra-se proporcional à complexidade e relevância da causa.

IV.
Dispositivo

9
. Recurso
s
não provido
s
.
Sentença confirmada em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 151, III; CTN,
arts
. 98 e 151; CPC, art. 85, §§3º e 11; Convênio ICMS 100/97, cláusula terceira; RICMS/MT, Anexo VII, art. 60, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 229.096/RS,
Pleno
, j. 16.8.2007; STF, Súmula 575; STJ, Súmula 20; STJ, Tema 333 (
REsp
1.111.003/PR); STJ, Tema 1.076 (
REsp
1.850.512/SP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível
e
Reexame Necessário
da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária n. 0030872-09.2011.8.11.0041 para declarar a inexistência de crédito tributário de ICMS incidente sobre a importação de Fosfato Mono-Amônio (MAP) proveniente da Rússia, país signatário do GATT, bem como para condenar o Estado de Mato Grosso à restituição do valor de R$ 8.400.914,23, acrescido de correção monetária e juros, além da fixação de honorários advocatícios, posteriormente ajustados em sede de embargos de declaração.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que a cobrança do ICMS na importação do MAP é plenamente legal, uma vez que a legislação estadual não concede isenção para operações de importação, prevendo apenas redução de base de cálculo nas operações interestaduais e isenção restrita às operações internas. Sustenta que a Vale Fertilizantes não se enquadra nas hipóteses legais de diferimento ou isenção, por não ser produtora rural nem estabelecimento industrial, mas mera comerciante atacadista.

Defende que o princípio do tratamento nacional previsto no GATT não autoriza a concessão de benefício fiscal mais favorável ao produto importado do que aquele conferido ao produto nacional, afirmando que o MAP nacional não goza de isenção plena em todas as operações.

Alega, ainda, que as Súmulas 20 do STJ e 575 do STF somente se aplicam quando o similar nacional é efetivamente isento, o que não ocorreria no caso concreto.

Sustenta, também, que a repetição do indébito seria indevida, porquanto o tributo foi pago em conformidade com a legislação vigente, inexistindo declaração de inconstitucionalidade da exigência pelo Supremo Tribunal Federal.

Subsidiariamente, impugna a fixação dos honorários advocatícios, defendendo a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, por equidade, em razão do elevado valor da condenação.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para reduzir a verba honorária mediante juízo de equidade. (Id 316979364).

Por sua vez, o autor, Vale Fertilizantes S.A, em seu apelo sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão que julgou seus embargos de declaração, por suposta ausência de enfrentamento adequado das teses deduzidas, em afronta ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Alega que a sentença foi omissa ao não reconhecer o direito à restituição de valores referentes a uma segunda importação de MAP, no montante de R$ 4.694.306,30, sustentando que a declaração de inexistência da relação jurídico-tributária deveria abranger todas as operações idênticas já realizadas.

Aduz que, conforme o entendimento firmado no Tema Repetitivo 333 do STJ, não é exigível a comprovação integral dos recolhimentos na fase de conhecimento, podendo a apuração do quantum devido ser relegada à fase de liquidação de sentença, bastando, para o reconhecimento do direito, a demonstração da condição de contribuinte e da ilegalidade da exação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão integrativa ou, subsidiariamente, para reformar a sentença a fim de estender a restituição aos valores relativos à segunda importação, bem como para ampliar os efeitos da declaração de inexigibilidade do tributo. (Id 316979362).

Em contrarrazões ao recurso do Estado, o autor defende a manutenção integral da sentença, sustentando que a cobrança do ICMS na importação do MAP viola o GATT e o art. 98 do CTN, uma vez que a legislação estadual concede isenção ao produto similar nacional nas operações internas, devendo tal benefício ser estendido ao produto importado.

Afirma que a Rússia é país signatário do GATT e que a jurisprudência consolidada do STF e do STJ autoriza a extensão da isenção. Sustenta, ainda, que a restituição do indébito decorre automaticamente do reconhecimento da inexigibilidade do tributo, nos termos do art. 165 do CTN, independentemente de declaração de inconstitucionalidade, bem como que os honorários foram corretamente fixados de forma escalonada, nos termos do art. 85, §§3º e 5º, do CPC. (Id 316979368).

Em contrarrazões ao recurso do autor, o Estado de Mato Grosso defende o não provimento do apelo, reiterando que não houve omissão ou nulidade na decisão integrativa, que a condenação à restituição deve permanecer limitada ao valor efetivamente comprovado nos autos, e que é indevida a ampliação da condenação para abarcar valores não demonstrados. Reafirma a legalidade da cobrança do ICMS na importação, a inaplicabilidade do GATT para criação de isenção não prevista em lei e, subsidiariamente, insiste na necessidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios. (Id 316979370).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (Id 331194373).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

–
Preliminar de Nulidade da Decisão Integrativa (Parte autora)

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A apelante Vale alega nulidade da decisão que apreciou seus embargos de declaração, sustentando violação ao art. 489, §1º, incisos II, III e IV do CPC, pois a decisão teria deixado de enfrentar adequadamente o pedido de restituição do valor histórico de R$ 4.694.306,30 e a aplicação do Tema 333 do STJ.

Da leitura atenta dos autos, verifica-se que a decisão que julgou os embargos de declaração apresentou, de fato, equívoco formal na identificação do embargante (mencionou "Estado de Mato Grosso" quando deveria ser "Vale Fertilizantes").

Todavia, não obstante esse erro material, constata-se que a decisão efetivamente enfrentou o ponto central suscitado pela autora: a questão da restituição do segundo valor (DI 11/1627321-9).

O juízo
a quo
expressamente consignou que "a Embargante em nenhum momento comprovou que recolheu aludidos valores" e que "toda discussão dos autos envolveu o débito relativo ao montante de R$ 8.400.914,23".

Portanto, embora com erro material na autuação, houve fundamentação específica sobre o tema, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

Quanto à alegada violação ao art. 489, §1º, do CPC, registre-se que o magistrado apresentou as razões de fato e de direito que o levaram a rejeitar o pedido
de restituição do segundo valor, qual seja, a ausência de comprovação do recolhimento nesta fase processual.

O que ocorre é divergência quanto ao entendimento adotado, não propriamente vício de fundamentação. A análise da correção ou não dessa fundamentação é matéria de mérito recursal, não de nulidade processual.

Da mesma forma:

"
Não há falar em violação ao art. 489 do CPC quando a decisão, ainda que sucinta, aborda todos os fundamentos essenciais e suficientes ao desate da controvérsia
." (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.735.097/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
18
.
12
.
2020)

Portanto,

rejeito
a preliminar de nulidade da decisão integrativa, passando à análise do mérito.

Mérito

1 - Do Recurso do Estado de Mato Grosso

Aplicação do GATT e isenção de ICMS na importação

Segundo consta dos autos,
a empresa Vale Fertilizantes S/A
ajuizou
Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito Tributário
em face do
Estado de Mato Grosso
, visando ao reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigasse ao recolhimento de ICMS incidente sobre a importação de Fosfato
Monoamônico
(MAP) proveniente da Rússia, país signatário do GATT/OMC, bem como à restituição dos valores supostamente indevidamente recolhidos, no montante de R$ 8.400.914,23 e R$ 4.694.306,30.

A autora fundamentou sua pretensão no art. 98 do CTN, no princípio do tratamento nacional previsto no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT), bem como nas Súmulas 575 do STF e 20 do STJ, sustentando que a isenção de ICMS
conferida ao produto nacional pelo art. 60, XV, do Anexo VII do RICMS/MT deve ser estendida ao produto similar importado.

A sentença julgou

parcialmente procedentes
os pedidos, declarando a inexistência do crédito tributário sobre a importação do MAP oriundo de país signatário do GATT e condenando o Estado à restituição do valor comprovadamente recolhido (R$ 8.400.914,23), rejeitando, contudo, o pedido relativo ao segundo montante por ausência de prova do efetivo pagamento, além de fixar honorários advocatícios nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

Irresignadas
, ambas as partes interpuseram apelação. A autora defende o direito à restituição integral, ao argumento de que a comprovação do efetivo recolhimento não é exigível na fase de conhecimento, nos termos do Tema 333 do STJ. O Estado de Mato Grosso, por sua vez, pugna pela reforma integral da sentença, alegando a legalidade da cobrança do ICMS na importação, a inexistência de isenção aplicável ao caso e a inaplicabilidade do GATT, além de, subsidiariamente, requerer a fixação dos honorários por equidade.

Em resumo, a
controvérsia nuclear destes autos cinge-se à legalidade da cobrança de ICMS sobre a importação de Fosfato
Monoamônico
(MAP) proveniente da Rússia, país signatário do GATT, considerando que a legislação mato-grossense prevê isenção do imposto para o produto similar nacional.

Fundamentos Normativos Aplicáveis

a) GATT - Acordo Geral de Tarifas e Comércio (Decreto 32.600/1953):

O art. III, item 2, da Parte II do GATT estabelece o princípio do tratamento nacional:

"Os produtos do território de qualquer Parte Contratante importados no território de qualquer outra Parte Contratante não estão sujeitos, direta ou indiretamente, a impostos ou outros tributos internos de qualquer
espécie superiores aos que incidem, direta ou indiretamente, sobre produtos nacionais similares."

b) Código Tributário Nacional:
o
art. 98 do CTN estabelece que:

"
Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha
."

Este dispositivo confere hierarquia normativa superior aos tratados internacionais em matéria tributária, determinando que prevaleçam sobre a legislação interna, mesmo que posterior.

c) Convênio ICMS 100/97:

Cláusula segunda: Reduz em 30% a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais de MAP e outros insumos agropecuários.

Cláusula terceira (crucial):

"Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a conceder às operações internas com os produtos relacionados nas cláusulas anteriores, redução da base de cálculo ou isenção do ICMS, observadas as respectivas condições para fruição do benefício." (
redação
dada pelo
Conv
. ICMS 99/04)

d) RICMS/MT vigente à época dos fatos (Decreto 1.944/89):

Art. 60, XV, do Anexo VII:

"Operações internas realizadas com os insumos agropecuários a seguir indicados: (...) XV - amônia,
uréia
, sulfato de amônio, nitrato de amônio,
nitrocálcio
, MAP (
mono-amônio
fosfato), DAP (
di-amônio
fosfato), cloreto de potássio, adubos simples e compostos, fertilizantes e DL Metionina e seus análogos, produzidos para uso na agricultura e na pecuária, vedada a sua aplicação quando dada ao produto destinação diversa."

Os Tribunais Superiores pacificaram a matéria em favor do princípio da is
onomia tributária internacional. Assim confere-se:

Súmula 575 do STF:

"
À mercadoria importada de país signatário do GATT, ou membro da ALALC, estende-se a isenção do imposto de circulação de mercadorias concedida a similar nacional
."

Súmula 20 do STJ:

"
A mercadoria importada de País signatário do GATT é isenta de ICM, quando contemplado com esse favor o similar nacional
."

O fundamento dessas súmulas reside no princípio da isonomia tributária internacional: não se pode conferir tratamento tributário mais gravoso ao produto importado em relação ao similar nacional, sob pena de violação ao GATT.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 229.096/RS (Rel. Min.
Ilmar Galvão red. Para acórdão Min.
Cármen
Lúcia
, Tribunal Pleno,
DJe

11.4.2008
), julgado em 16
.
8
.
2007, enfrentou especificamente a questão da aplicabilidade do GATT em relação a tributos estaduais e a compatibilidade com a Constituição de 1988.

Naquele caso, discutia-se se a União, ao celebrar tratado internacional (GATT), poderia instituir isenção de tributos estaduais (ICMS), o que, em tese, violaria o art. 151, III, da CF/88, que veda à União "
instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
".

O STF, por unanimidade, decidiu que:

"É dado à União, compreendida como Estado Federal total, convencionar no plano internacional isenção de tributos locais. A República Federativa do Brasil, pessoa jurídica de Direito Público Internacional, sujeito de direito internacional, celebra tratados e convenções com outras nações soberanas. A vedação do art. 151, III, da Constituição Federal alcança apenas a União, pessoa jurídica de Direito Público Interno."

O Ministro Carlos Velloso, relator do acórdão, consignou expressamente:

"A questão posta nestes autos - possibilidade de a União, mediante tratado internacional, conceder isenção de tributo estadual - não encontra, expressamente, solução na Constituição. É preciso, para solucioná-la, proceder-se a uma interpretação sistemática da Constituição Federal. (...) O art. 98 do CTN afirma que os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha. A norma do art. 98 do CTN foi recepcionada pela CF/88.
(...) Portanto
, é dado à União - Estado Federal -, mediante tratado, conceder isenção de tributo estadual."

Este precedente é absolutamente vinculante e resolve definitivamente a questão da hierarquia normativa do GATT sobre a legislação estadual de ICMS.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça

O STJ possui vasta jurisprudência consolidando a aplicação das Súmulas 575/STF e 20/STJ em casos concretos:

No
REsp
1.169.590/RS (Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
17
.
10
.
2011), o Tribunal afirmou:

"O benefício fiscal estadual concedido a um produto deve ser estendido ao similar importado no âmbito daquele mesmo Estado, em respeito ao GATT. Os entes federativos não podem argumentar que a extensão só valeria se todos os Estados adotassem o mesmo benefício."

No
AgRg
no
AREsp
543.968/RS (Rel. Min. Hum
berto Martins, 2ª Turma,
DJe
21.
10
.
2014):

"
Aplica-se a Súmula 575 do STF: mercadoria importada de país signatário do GATT, gozando de isenção o similar nacional, também é isenta do imposto
."

Especificamente sobre fertilizantes e insumos agrícolas, o STJ já reconheceu em diversos julgados o direito à isenção de ICMS na importação quando o produto nacional for beneficiado.

No
REsp
480.563/RS (Rel. Min.
Franciulli
Netto, 2ª Turma, DJ 18/08/2003), envolvendo a importação de cloreto de potássio (outro insumo agrícola contemplado pela mesma legislação do MAP), o STJ decidiu:

"
A isenção de ICMS prevista na legislação do Estado do Rio Grande do Sul para fertilizantes de produção nacional deve ser estendida aos produtos importados de países signatários do GATT, nos termos do art. 98 do CTN e da Súmula 575/STF
."

Ressalte-se que o próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já enfrentou a questão específica da importação de MAP da Rússia, em precedente que reconheceu expressamente a aplicação do GATT.

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - IMPORTAÇÃO - ACORDO GATT - PRODUTO NACIONAL SIMILAR COM ISENÇÃO DO ICMS – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Mostra-se legítima a isenção de ICMS de insumos empregados na industrialização de fertilizantes previstos no art. 60, II e XV do Anexo VII do RICMS/MT, oriundos de países signatários do
GATT.
2. Sentença
ratificada.
”

(TJ-MT 0045726
-
08
.
2011
.
8
.
11
.
0041 MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,

Rel
.
:
A
ntonio

Veloso Peleja J
unior
,
p.
1
.7.
2022)

Este precedente reforça a jurisprudência consolidada e ratifica a posição adotada pela sentença recorrida.

O Estado apelante apresenta três argumentos centrais que merecem enfrentamento individualizado:

a) Argumento de que a Vale é atacadista, não produtora rural ou industrial:

Este argumento confunde os institutos do diferimento (Anexo X do RICMS) com a isenção (Anexo VII do RICMS).

O art. 1º do Anexo X estabelece diferimento do ICMS para importações de insumos "
desde que importados por produtor rural ou estabelecimento industrial
".
De fato, a Vale não se enquadra nessa hipótese, por ser comerciante atacadista (CNAE 4683-4/00).

Contudo, o presente caso não trata de diferimento, mas sim de isenção tributária prevista no art. 60, XV, do Anexo VII do RICMS/MT.

A isenção do Anexo VII é aplicável a "
operações internas realizadas com os insumos agropecuários
", sem restrição quanto à qualidade do contribuinte (atacadista, varejista, produtor ou industrial).

O que o dispositivo exige é que o produto seja "
produzido para uso na agricultura e na pecuária
", vedada destinação diversa
,
requisito que se refere à finalidade do produto, não à atividade econômica de quem o comercializa.

A própria natureza do MAP (fosfato
monoamônico
), classificado no NCM 3105.30.00, é inequivocamente destinada ao uso agrícola na fabricação de fertilizantes, conforme documentação de importação acostada aos autos.

Portanto, não procede a alegação de que a Vale não faria jus à isenção por ser atacadista. O critério legal é objetivo: trata-se de produto relacionado no art. 60, XV, do Anexo VII, destinado ao uso na agricultura.

b) Argumento de que o Convênio 100/97 prevê apenas redução de BC, não isenção:

Este argumento é improcedente por três motivos:

Primeiro: o
Convênio ICMS 100/97 estabelece tratamento diferenciado conforme a natureza da operação:
o
perações interestaduais: redução de 30% da base de cálculo (cláusula segunda);
o
perações internas: os Estados estão autorizados a conceder "redução da base de cálculo ou isenção" (cláusula terceira).

Logo, o próprio convênio autoriza expressamente que os Estados concedam isenção nas operações internas, como fez Mato Grosso no art. 60, XV, do Anexo VII do RICMS.

Segundo: n
ão há hierarquia entre o convênio e a lei estadual que concede isenção - ao contrário, a lei estadual está implementando a autorização do convênio. Conforme leciona a doutrina tributarista:

"Os convênios interestaduais não revogam a legislação tributária estadual que concede benefícios fiscais autorizados pelo próprio convênio. Há uma relação de complementaridade, não de exclusão." (CARRAZZA, Roque
Antonio
. ICMS. 17ª ed. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 487)

Terceiro: Ainda que se entendesse haver apenas redução de base de cálculo (e não isenção), o princípio do GATT continuaria aplicável, pois o que importa é a não discriminação: se o produto nacional tem tratamento favorecido (seja isenção, seja redução de BC), o importado também deve ter. O GATT veda tratamento mais gravoso, independentemente da nomenclatura jurídica do benefício fiscal.

c) Argumento de que não há discriminação,
pois
o regime seria equivalente:

Este raciocínio parte de premissa equivocada.

O princípio do tratamento nacional não exige "prova de discriminação intencional", mas sim isonomia de resultados: se o produto nacional não paga ICMS na operação interna (isenção), o importado também não pode pagar.

A operação de importação (desembaraço aduaneiro) equipara-se, para fins do GATT, à operação interna de circulação. Logo, se nas operações internas com MAP há isenção, essa isenção deve alcançar a importação de MAP de país signatário do GATT.

O STF, no RE 229.096/RS, enfrentou precisamente este argumento, esclarecendo que:

"
Não se há de falar em violação ao princípio da isonomia tributária se observado o princípio do tratamento nacional inscrito no GATT. O que o GATT
busca é assegurar aos produtos estrangeiros tratamento isonômico ao conferido ao produto nacional similar
."

No caso dos autos, restou incontroverso que:
o
produto importado é MAP (fosfato
monoamônico
), classificado no NCM 3105.30.00;
a
origem é a Rússia, país signatário do GATT desde a União Soviética, tendo a Federação Russa confirmado sua adesão à OMC em 2012, mantendo todos os compromissos do GATT/OMC;
o
produto nacional MAP é contemplado com isenção de ICMS nas operações internas (art. 60, XV, Anexo VII do RICMS/MT);
o
MAP destina-se a uso agrícola (fabricação de fertilizantes), conforme documentação de importação.

Portanto, estão preenchidos todos os requisitos para aplicação das Súmulas 575 do STF e 20 do STJ:
Produto similar nacional isento

Importação de país do GATT/OMC

Extensão obrigatória da isenção ao importado

O art. 98 do CTN confere prevalência ao tratado internacional sobre a legislação tributária interna. Ainda que se entendesse haver conflito entre o convênio e a isenção estadual (o que não há), o GATT prevaleceria por força do CTN e da jurisprudência do STF.

Nesse sentido, a
sentença acertou ao reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a Vale ao recolhimento de ICMS sobre a importação do MAP da Rússia, devendo ser mantida neste ponto
, não merecendo amparo a
apelação do Estado de Mato Grosso quanto a este ponto.

2 – Do Recurso da parte Autora

Da repetição de indébito - segundo valor (R$ 4.694.306,30)

A
parte autor (
Vale
)
sustenta ter direito à restituição também do valor de R$ 4.694.306,30 (DI 11/1627321-9), com base no Tema 333 do STJ, que dispensa a comprovação integral dos recolhimentos na fase de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese no Tema 333:

"Nas ações de repetição de indébito tributário, é desnecessária a juntada de todos os comprovantes de recolhimento, sendo suficiente a prova da condição de contribuinte e a demonstração do recolhimento de, ao menos, uma parcela do tributo cuja devolução é pleiteada na inicial, cabendo a definição dos valores exatos à fase de liquidação." (
REsp
1.111.003/PR, Rel. Min.
Teori

Albino Zavascki, 1ª Seção,
DJe

2
.
2
.
2010)

Na mesma linha, o Tema 115
,
do STJ estabelece:

"Mostra-se suficiente para autorizar o pleito repetitório a juntada de apenas um comprovante de pagamento. A definição dos valores exatos objeto de devolução será feita por liquidação de sentença, na qual obrigatoriamente deverá ocorrer a demonstração do quantum recolhido indevidamente." (
REsp
1.111.156/PR, Rel. Min.
Teori
Albino Zavascki, 1ª Seção,
DJe
2
.
2
.
2010)

Analisando os
documentos acostados aos autos, consta que:
a) DI
11/1391370-5 (R$ 8.400.914,23): c
omprovante de recolhimento
no Id 53358036, p. 120-PDF
,
DAR pago
;
NF-e
,
ou seja
,

comprovado o efetivo pagamento.

b) DI
11/1627321-9 (R$ 4.694.306,30), d
ocumento à fl. 52: estimativa
da despachante "FERTIMPORT S/A":
não

consta
comprovante de pagamento
, não foi juntado DAR, nem comprovante bancário ou mesmo lançamento contábil.

Como bem fundamentou o juízo de primeiro grau:
"
A Embargante
em nenhum momento comprovou que recolheu aludidos valores e toda discussão dos autos envolveu o débito relativo ao montante de R$ 8.400.914,23.
"

A questão
é que
o documento de fl. 52 (estimativa da despachante) é suficiente para caracterizar a "prova da condição de contribuinte"
, porém
a
demonstração de que houve recolhimento em
relação a essa segunda operação não ficou comprovada nesse único documento.

O Tema 333 do STJ não dispensa a comprovação de que houve efetivamente recolhimento de algum valor. O que o precedente
afirma
é que basta a prova de um recolhimento da mesma espécie tributária para caracterizar a
repetibilidade
, sendo o
quantum
apurado em liquidação.

A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que, ainda que dispensada a juntada de todos os comprovantes, é necessária a prova de ao menos um recolhimento:

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBLIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INDEVIDO DO TRIBUTO.
" (STJ,
AgInt
no
Agravo em 598.755
/
sp
, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, 2ª Turma,
DJe

5.2.2015
)

No caso, em relação à DI 11/1627321-9, a autora não trouxe nenhum comprovante de pagamento
,
apenas documento que indica que seria cobrado o ICMS. Não há DAR, não há comprovante bancário, não há lançamento contábil.

Ademais, a própria autora afirma em sua apelação que essa segunda operação se refere a "operações futuras" de importação
. Ora, se são operações futuras, podem sequer ter sido realizadas e s
e realizadas após a concessão da tutela antecipada pelo TJMT, a cobrança pode ter sido impedida;
n
ão há demonstração de efetivo desembolso.

Operações Futuras e Limites da Tutela Jurisdicional

A sentença corretamente consignou que:

"
As operações futuras NÃO podem ser alcançadas por essa decisão, porquanto o Poder Judiciário estaria
expedindo salvo-conduto em favor do contribuinte que, abstratamente, teria o condão de inibir o fisco do exercício de seu poder-dever de fiscalização
."

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do TJMT:

"
Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.
"
(TJ-MT 10014383220218110000,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
MT, Rel. Mario Roberto
Kono
de
Oliveira,
DJE

19
.
8
.
2022)

Portanto, ainda que se aplicasse ampliativamente o Tema 333, a pretensão da autora esbarrari
a no fato de que não demonstrou a
realização efetiva da
segunda operação de importação, o

efetivo recolhimento do tributo e o
pagamento indevido passível de repetição.

Portanto, deve ser mantida a decisão que
rejeitou o pedido de restituição do valor de R$ 4.694.306,30, por ausência de comprovação do efetivo pagamento nesta fase de conhecimento.

Nada impede que, se efetivamente tiver havido recolhimento, a autora venha a demonstrá-lo em
ação autônoma
.

Honorários advocatícios

Ambas as partes divergem quanto ao arbitramento dos honorários.

A sentença, após embargos de declaração, fixou os honorários advocatícios de forma escalonada, nos termos do art. 85, §3º, do CPC: 10% sobre o valor da condenação até 200
salários mínimos
; 8% sobre o valor que exceder 200 até 2.000
salários mínimos
; 5% sobre o valor que exceder 2.000
salários mínimos
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (
REsp
1.850.512/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, 2ª Seção,
DJe

16.3.2022
), fixou as seguintes teses:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

ii
) O emprego da equidade na fixação dos honorários advocatícios, quando houver condenação em quantia irrisória, insignificante ou inexpressiva, deve levar em conta os serviços efetivamente prestados pelo advogado.

iii
) Havendo
sucumbência recíproca e sendo os honorários fixados por equidade para ambas as partes, a compensação prevista no art. 85, § 14, do CPC não será aplicada."

Este precedente vinculante impede a fixação por equidade quando o valor da condenação for elevado, como no caso dos autos.

O Estado pleiteia, subsidiariamente, a fixação por equidade (art. 85, §8º, do CPC), alegando desproporcionalidade.

O §8º do art. 85 do CPC dispõe
que
:

"
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
."

O valor da condenação nestes autos é de R$ 8.400.914,23 (oito milhões, quatrocentos mil reais), quantia expressiva que não se enquadra nas hipóteses do §8º (valor irrisório ou muito baixo).

A jurisprudência admite a flexibilização do Tema 1.076 apenas em situações excepcionais e teratológicas, quando a aplicação do percentual gerar valor absolutamente desproporcional ao trabalho realizado.

O STF, na ACO 2.988/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/
2022)
1
, reconheceu essa possibilidade:

"
Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, §8º, do CPC
."

Contudo, no caso concreto, não vislumbro essa excepcionalidade.

A demanda exigiu:
a
nálise aprofundada de legislação tributária complexa (RICMS, convênios, GATT);
e
nfrentamento de questão jurídica sofisticada envolvendo tratado internacional e sua hierarquia normativa;
r
emessa necessária, evidenciando a relevância jurídica e econômica;
f
ase de liquidação futura, que demandará trabalho adicional dos advogados.

Aplicando-se a tabela escalonada sobre o valor de R$ 8.400.914,23 (considerando SM de R$ 1.518,00 vigente em janeiro/2025):
a
té R$ 303.600,00 (200 SM): 10% = R$ 30.360,00
; d
e R$ 303.600,00 até R$ 3.036.000,00 (2.000 SM): 8% de R$ 2.732.400,00 = R$ 218.592,
00
;
a
cima de R$ 3.036.000,00: 5% de R$ 5.364.914,23 = R$ 268.245,71
; t
otal: R$ 517.197,71
.

Este valor representa aproximadamente 6,15% do valor da condenação, percentual razoável e proporcional à complexidade da causa, ao proveito econômico obtido e ao trabalho técnico desenvolvido.

Não há, portanto, a alegada "desproporcionalidade teratológica" que justificaria a aplicação do §8º do art. 85.

O STJ tem reiteradamente mantido a fixação escalonada em causas de valores elevados:

"
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema nº 1.076,
decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
"
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2022316 SP 2021/0356166-8, Rel. R
icardo
V
illas
Bôas

C
ueva
,
T3 - T
erceira
T
urma
,

DJe
24
.
10
.
2022)

Mantenho
, portanto,

a fixação de honorários na forma escalonada estabelecida pela sentença.

Reexame necessário exaurido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos e, em reexame necessário, confirmo a sentença. Majoro os honorários em 2%, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026